Tribunal: TJMT
Processo: 1013256-15.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013256-15.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[EDVALDO ANGELO DA MATA - CPF: 197.486.471-53 (ADVOGADO), LUCAS SILVA OLIVEIRA - CPF: 013.565.371-11 (IMPETRANTE), Mauren Lazzaretti (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGIMENTIDADE PASSIVA E EXTINGUIU O MANDADO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
–
PRELIMINAR DO IMPETRADO
:
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO
– MOROSIDADE NA ANÁLISE DE PEDIDO DE IDENTIFICAÇÃO DE SERVIDOR PARA RESPONSABILIZAÇÃO POR POSSÍVEL PRÁTICA DE ATO ILÍCITO – ATO OMISSIVO DA UNIDADE SETORIAL DE CORREIÇÃO VINCULADA
À CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
– ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA
–

PRELIMINAR ACOLHIDA

– AÇÃO EXTINTA
SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO (
ARTIGO 485, VI,

DO
CPC)
.

O
Secretário de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso
não possui legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança que visa à
apreciação dos processos administrativos referentes aos pedidos de identificação e responsabilização de servidor por possível irregularidade de atos e prática de infração,
uma vez que se tratar de ato privativo da Unidade Setorial de Correição

que se encontra tecnicamente vinculada à
Controladoria Geral do Estado - CGE
.

Preliminar Acolhida. Ação Extinta sem análise do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
LUCAS SILVA OLIVEIRA
contra ato omissivo acoimado como ilegal supostamente perpetrado pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO
.

Aduz que, no dia 07/04/2020, protocolou requerimento administrativo junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, postulando pela identificação e responsabilização de três servidores, que, em tese, teriam agredido o Autor.

Sustenta que, no dia 28/05/2020 e no dia 01/06/2020, o Requerente reiterou o pedido de identificação dos servidores, entretanto, a Administração incorre em omissão ao não apreciar os mencionados requerimentos.

Assevera que, o ofendido decai do direito de representação se não o exerce dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que tiver ciência da identidade do autor do crime.

Afirma que, são assegurados a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando-se a apreciação do processo administrativo protocolado pelo Impetrante. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 48192995).

As informações foram prestadas, conforme Id. 51103492 oportunidades em que foi arguida a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, os fundamentos da inicial foram integralmente impugnados.

A Procuradoria Geral de Justiça não se manifestou em relação a preliminar de ilegitimidade passiva, e no mérito o parecer foi no sentido de conceder a ordem (Id. 57386470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR: ILIEGITIMIDADE PASSIVA

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Argui a autoridade impetrada em preliminar contrarrecursal que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao fundamento de que o procedimento administrativo se encontra pendente de análise na Unidade Setorial de Correição-UNSECO desde o dia 28/05/2020 e não no gabinete do
SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO
,
motivo pelo qual, entende que a ação deve ser extinta sem julgamento do mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que de fato a Impetrante não comprova a prática de ato ilegal ou abusivo pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO.

Isso porque, conforme se observa dos documentos colacionados pelo Impetrante no
Id 47261492, embora o pedido administrativo tenha sido protocolado no Protocolo Geral da SEMA, na data de 07/04/2020, e encaminhado para o Gabinete do
SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE,
no dia 21/05/2020 foi dado andamento ao requerimento, sendo encaminhado para Unidade Setorial de Correição - UNISECO, local onde se encontrava até o ajuizamento da demanda.

Observa-se, também, que os requerimentos de reiteração dos pedidos administrativos já foram encaminhados diretamente para a Unidade Setorial de Correição (Id. 47261476 e seguintes).

Registre-se que nos termos do Decreto nº 153 de 28 de junho de 2019 (Regimento Interno da SEMA/MT) a Unidade Setorial de Correição que é o setor competente para analisar os processos administrativos relativos à regularidade dos atos e infrações dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, como cito:

“
Seção II

Da Unidade Setorial de Correição

Art.
16 A Unidade Setorial de Correição tem como missão zelar pela regularidade dos atos dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, atuando preventivamente, apurando supostas infrações com celeridade e decidindo com justiça, proporcionalidade e razoabilidade, competindo-lhe
:

I -
receber denúncias ou representações de irregularidades ou desvios de conduta funcional e encaminhar os processos à Controladoria Geral do Estado, para fins de registro pela Secretaria Adjunta de Corregedoria e admissibilidade
;

II -
conduzir investigações preliminares, instruções sumárias, termos de ajustamento de conduta, sindicâncias e processos administrativos disciplinares para apurar responsabilidades por irregularidades praticadas no Órgão ou Entidade
;

[...]

VI -
acompanhar e executar o plano de providência disciplinar;

VII - adotar os entendimentos técnicos consolidados pela Câmara de Processo Administrativo e as normativas
expedidas pela Controladoria Geral do Estado; [...]
”.

Cabe ressaltar que as
Unidades Setoriais de Correição (Unisecor) são vinculadas à Controladoria Geral do Estado - CGE, conforme se observa das informações extraídas do sitio eletrônico da instituição:

“As
Unidades Setoriais de Correição (Unisecor) ou Comissões Permanentes de Processo Administrativo
são vinculadas tecnicamente à CGE para executar o processamento administrativo disciplinar de servidores estaduais que violarem os deveres e proibições previstos no Estatuto do Servidor Público Civil do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar 04/1990), bem como executar o processamento de fornecedores que violarem as regras da Lei de Licitações (Lei Federal 8.666/1993) na contratação com o Poder Executivo Estadual.

Seguem os contatos das Unisecors:

[...]

SEMA – UNIDADE SETORIAL DE CORREIÇÃO

Gestora: Bruna Marques Vasconcelos

Telefone: (65) 3613-7300

E-mail:
unisecor@sema.mt.gov.br
[...]”. (Fonte:
http://www.controladoria.mt.gov.br/unisecor
)

Com efeito, o ato tido como coator foi praticado por autoridade vinculada à
UNIDADE SETORIAL DE CORREIÇÃO
que se encontra
vinculada tecnicamente à CGE
e
não pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
.

Logo, é manifesta a ilegitimidade passiva do impetrado, visto que
“a autoridade coatora deve ser aquela que pratica ou determina a prática do ato administrativo, que concretiza a norma geral e abstrata anteriormente editada
” (STJ, Terceira Seção, MS 15104/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2012).

A autoridade coator pede, também, ser aquela pessoa que detém
competência para corrigir a suposta ilegalidade, como cito:

“[...]
Segundo a jurisprudência desta Corte, a autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal; ou, ainda, que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1292897/BA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho Teixeira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de junho de 2016). [sem negrito no original]

No caso dos autos, entendo que não foi o

SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO que praticou o ato omissivo, bem como que ele não possui
competência para corrigir a suposta ilegalidade.

Por esses motivos, entendo que a autoridade indicada na inicial não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Assim,
acolho a preliminar
, para reconhecer a ilegitimidade passiva do
SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO
e, consequentemente,
jugar extinta sem análise do mérito a presente ação mandamental, com fulcro no
inciso VI do artigo 485 do
CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021